Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-73.2020.8.11.0034
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000506-73.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUSTIÇA PÚBLICA (APELADO), MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 961.136.261-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WAGNER FRANCISCO PINTO - CPF: 832.946.941-72 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 961.136.261-72 (VÍTIMA), LUCIMEIRE ALVES DE SOUZA SILVA - CPF: 061.594.911-80 (ASSISTENTE), JANE MARIA REIS DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 705.083.721-00 (ASSISTENTE), CELIO TEREZA DE PAULA - CPF: 835.905.441-04 (ASSISTENTE), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (ASSISTENTE), CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 050.494.364-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART 129, §9º, 147 e 163 DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição tanto no que se refere ao crime de lesão corporal quanto ao crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, a lesão corporal, ainda que de natureza leve restou comprovada pelo mapa topográfico, e a
ameaça é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
Wagner Francisco Pinto
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática dos ilícitos penais previstos nos artigos 129, § 9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal, com censura privativa de liberdade fixada em 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa.

(id. 194154506).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.
Nas razões recursais, pugna pela
absolvição do delito imputado, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; bem como a absolvição pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, nos termos do artigo 386, III, do CPP.
(
Id. 191154521
)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 191154525).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id. 193446685), assim sintetizando:

“Apelação criminal: Lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1) Pretendida absolvição do crime de lesão corporal, em decorrência da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria seguramente comprovadas – A palavra da vítima possui relevante valor probatório nesses tipos de crimes, ainda mais quando corroborada pelas demais provas produzidas, tal como na hipótese dos autos, não pairando dúvidas da prática do crime em questão. 2) Almejada absolvição quanto ao crime de ameaça, face a ausência de dolo, “... em causar à vítima o desconforto emocional necessário à tipificação do ilícito penal.” (ID. 191154521 – Pág. 09) – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade. In casu, a vítima, nas duas oportunidades que foi inquirida, relatou a ameaça de causar mal injusto e grave proferida em seu desfavor - “A promessa de mal injusto, futuro e grave, se idônea, basta para configurar o delito de ameaça, sendo desnecessário o dolo específico de querer realizar mal futuro, injusto e grave, bastando, assim, a vontade livre e consciente de provocar temor na vítima. Também é desnecessário que a ameaça seja proferida em ânimo calmo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0216.17.004836-9/001) - Pelo desprovimento do apelo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
Wagner Francisco Pinto,
requerendo, em síntese, a sua absolvição pelos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal

Extrai-se que o acusado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Maria Auxiliadora de Souza
mediante a agressões e ameaças contra a sua vida, conforme narra a denúncia:

“
Conforme apurado, WAGNER e Maria Auxiliadora conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que o ambiente familiar era de violência e desrespeito, razão pela qual se separaram.

Assim sendo, no dia 07/02/2020, por volta das 00h00min, WAGNER se deslocou até a residência de Maria Auxiliadora, entrou pela porta do fundo e foi até o quarto onde a da ofendida estava dormindo, a qual despertou com o denunciado puxando seus seios e dizendo que ia arrancá-los, bem como lhe agrediu com socos na cabeça, causando as lesões descritas no laudo pericial e mapa topográfico juntado aos autos (ID 38093020, fls. 37/39).

Na sequência, o denunciado WAGNER FRANCISCO PINTO saiu do interior da residência, se apossou de um tijolo e deteriorou a motocicleta que estava em posse da ofendida Maria Auxiliadora de Souza. Sendo que, após praticar o dano, saiu dizendo que “voltaria para resolver”. (id 191554417)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
WAGNER FRANCISCO PINTO
, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, § 9, artigo 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal.

Portanto, o Ministério Público detém a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e por não haver irregularidades ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito da pretensão vertida na inicial.

Dos crimes dos artigos 129, § 9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal.

I - DA MATERIALIADE.

A materialidade foi comprovada pela portaria de instauração de inquérito (ID. 38093020 – fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (ID. 38093020 - fls. 03/04), pedido de medidas protetivas (ID. 38093020 – fls. 09/11), fotos (ID. 38093020 – fls. 20/22), bilhetes (ID. 38093020 – fl. 27), exame de corpo de delito (ID. 38093020 - fls. 37/39) e pelo relatório de investigação (ID. 38093020 – fls. 41/42).

III – DA AUTORIA.

A autoria delitiva imputada ao acusado também restou sobejamente comprovada pelo conjunto probatório trazido aos autos, é o que passo a expor.

A testemunha Lucimeire Alves de Souza alegou em seu depoimento judicial, que no dia dos fatos estava com uma outra pessoa bebendo nos fundos da residência, que a vítima estava dentro do quarto e que o denunciado foi atrás dela, que ouviu uns barulhos, mas não sabe o que de fato aconteceu lá dentro, que depois o denunciado foi para fora e que a vítima o xingou muito. Alega que não viu o denunciado bater na vítima. Que no lugar do denunciado teria feito parecido, pois a vitima estava aprontando com o denunciado. A testemunha disse que não lembra de ter ouvido ameaça contra a vitima. Que não se lembra de ter visto a agressão,
que só lembra que ela saiu do quarto descabelada.

Por sua vez, a informante Jane Maria dos Reis informou que ficou sabendo dos fatos quase um ano depois através da vítima que lhe contou os fatos, pois são comadres. Disse que um dia o denunciado foi a sua casa atrás da vítima e que na ocasião ela não estava lá, então ele disse que
se ele pegasse a vitima com um homem ele iria matá-la
. A respeito dos fatos não pode falar nada porque não presenciou.

A vítima
, alegou que várias vezes
foi espancada pelo denunciado, que ela tinha muito medo dele, porque ele falava que faria algo contra os seus filhos.
Que um dia ela foi na casa de uma amiga e ele foi atrás dela lá. Que toda vez que ela queria terminar o relacionamento
ela era ameaçada pelo denunciado
. Informa que
no dia dos fatos foi agredida pelo denunciado e que ele machucou seus seios e bateu na sua cabeça deixando-a com um galo. Pontuou que todas as vezes que o denunciado a agredia também a ameaçava de morte
. Afirmou
que a moto que ele estragou era de seu amigo Carlos, que ele furou o tanque da moto, que o conserto ficou mais ou menos uns R$800, 00 (oitocentos reais).

A testemunha Célio Tereza de Paula, policial militar que participou da prisão do acusado, em seu depoimento judicial, relatou que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, a vítima informou que Wagner invadiu a casa dela durante a madrugada
, e a acordou sob agressões, além de danificar uma motocicleta que estava na residência. Esclareceu que viu marcas das agressões na região dos seios da vítima, bem como que ela estava muito amedrontada.

E no mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Cristiano da Silva de Oliveira, policial militar que participou da prisão do acusado, que foi uníssona quanto a autoria e os fatos.

Em seu interrogatório judicial, o réu
negou veementemente as agressões e as ameaças, mas confirmou que danificou a motocicleta que estava na casa da vítima, a qual pertencia ao amante Maria Auxiliadora.

DO CRIME DO ARTIGO 129,§9º, DO CP.

Sobre o tema o artigo 129, 9°, do Código Penal Brasileiro, dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
(...)

Em que pese, a testemunha Sra Lucimeire e a informante Jane informarem que não viram as agressões, e ainda a testemunha Lucimeire afirmar que as marcas na vítima era de agressões do seu amante e não do denunciado,
verifica-se que na audiência de instrução e julgamento a vítima manteve o depoimento dado em sede policial, confirmando que era constantemente agredida pelo denunciado. Corroborando com o depoimento da vítima colhido em sede judicial está o depoimento dos policiais que acompanharam a ocorrência e afirmaram que viram as marcas da agressão, bem como o laudo de exame de corpo de delito, que aponta as lesões sofridas pela vítima no rosto, no pescoço, no peito e na barriga
(ID. 38093020 - fls. 37/39). Assim sendo,
verifica-se que o laudo demonstra que a versão da vitima sobre a agressão é verdadeira, já que as lesões são compatíveis com o seu relato e demais depoimentos, citados acima.

Ademais, o testemunho policial é de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

O que se verifica, in casu, é que o depoimento dos policiais foram firmes e coerentes em confirmar a prática do delito tanto em sede policial como em juízo.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF/HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Nesse seguimento, o enunciado 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Como se vê, todos os elementos de provas acostados nos autos encontram-se em consonância com demais informações despendidas, restando clarividente no feito que o acusado praticou o crime de lesão corporal em face da vítima – sua companheira -, valendo-se das relações domésticas.

Com efeito, não merece prosperar a tese de absolvição do acusado uma vez que “É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.” (TJMT, Ap nº 60371/2011)

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE –

CRIME PERPETRADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – RELAÇÃO MARITAL ENTRE O RÉU E A VÍTIMA –
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outros elementos de prova. A Lei Maria da Penha deve incidir nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiar, logo, de rigor a sua aplicação quando praticado o delito contra sua convivente.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais. (N.U 0001024-07.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

DO CRIME DO ARTIGO 147, DO CP.

Sobre o tema, a lei dispõe:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Analisando as provas carreadas nos autos, extrai-se que
restou demonstrado que o réu ameaçou a vítima, especialmente, no depoimento da vítima, vez que, ela deixou transparecer que tem muito medo do denunciado, pois ele não só a ameaçava como também aos seus filhos.

Outrossim, em seu depoimento a informante Sra Jane reconhece que o denunciado foi até a sua casa em busca da vítima e disse que “se a pegasse com outro homem a mataria”.

Em que pese, o acusado negar a prática do crime, verifica-se que sua versão destoa das provas colhidas nos autos.

Nas palavras de NUCCI, ‘ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe a ocorrência de mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um “mal injusto e grave”. (...) Lembremos que a materialização da ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos (ex.: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.). Finalmente, requer a lei haja o anúncio de mal injusto (ilícito ou até mesmo imoral) e grave (sério, verossímil e com capacidade de gerar temor).’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 16ª. Ed. Ver., Ver., atual. e reformada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019).

Para tanto,
considera-se mal injusto e grave aquela ameaça em que o ofendido acredita que algo de mal lhe pode acontecer, devendo ser levada a sério pelo destinatário, ao ponto de abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, de modo que, por pior que seja a intimidação se o ofendido não se enquadrar nessas condições, não há que se falar em ameaça.

Além disso, o delito de ameaça se configura apenas com a promessa de causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, fazendo com que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevantes as verdadeiras intenções do agente, tratando-se de crime formal, e por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se consumar.

No caso em análise, percebe-se que o acusado prometeu fazer mal injusto e grave, proferindo palavras capazes de causar grande temor na vítima, restando configurado o delito de ameaça, pois, por ser um delito formal, não depende para a sua consumação, de que o mal prometido ocorra, bastando à potencialidade intimidativa.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONCRETIZAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE RESULTADO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. O CRIME DESCRITO NO ART. 147, CP CONSUMA-SE COM AMEAÇA A ALGUÉM, POR PALAVRA, ESCRITO OU GESTO, OU QUALQUER OUTRO MEIO SIMBÓLICO. OU SEJA, NÃO SE EXIGE QUE O AUTOR LEVE A CABO O PROMETIDO CONTRA A VÍTIMA, POSTO QUE SE TRATA DE DELITO FORMAL, NÃO SE EXIGINDO A PRODUÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO, COMO A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO NO MUNDO FÁTICO. O DESCONTROLE EMOCIONAL DO RÉU, AO PROFERIR A AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA, AINDA QUE EFETIVAMENTE NÃO POSSUÍSSE, DE FATO, INTENÇÃO DE PRATICAR-LHE MAL ALGUM, FOI APTO EM CAUSAR INTIMIDAÇÃO E TEMOR NA VITIMA, CONCRETIZANDO-SE, DESSE MODO, O CRIME DO ARTIGO 147, CP. A AMEAÇA SE CONCRETIZA COM A INSINUAÇÃO DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. ALÉM DISSO, A VÍTIMA DEVE MOSTRAR-SE TEMEROSA DE QUE O MAL SE CONCRETIZE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO, MANTENDO-SE A SENTENÇA A QUO”. (TJDF – APR 20120810018285, 1ª Turma Criminal, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, publicação em 01/07/2014).”

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE - NECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA
. Comprovadas a materialidade, a autoria e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do agente pelos crimes do art. 147 do Código Penal. O delito de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente de real intimidação, bastando que o sujeito ativo possua capacidade para realizar a ação.
(TJ-MG - APR: 10024180694689001 Belo Horizonte, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 17/09/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2019)

Por fim, não há o que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que “ (...) 2 – Cuidando-se de crime de mera conduta como é o caso da ameaça, a coerente palavra da vítima colhida em Juízo é determinante para a demonstração do fato e da autoria, mormente, quando reforçada pela prova testemunhal. (...)” (N.U 0010639-95.2014.8.11.0037, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

DO CRIME DO ARTIGO 163, IV, DO CP

Sobre o tema, a lei dispõe:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:( ...)IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

De análise dos autos, verifica-se que os depoimentos foram uníssonos em afirmar que o denunciado danificou o tanque da moto que estava na casa da vitima, restando assim caracterizado o crime do art.163, IV do CP.

Logo, não restam dúvidas acerca da autoria do acusado, vez que, o próprio denunciado confessou a prática do delito.

Oportuno mencionar, que o tipo penal descrito no artigo 163 do Código Penal deflui que destruir quer dizer extinguir ou eliminar, enquanto inutilizar quer dizer tornar inútil ou imprestável alguma coisa aos fins para os quais se destina.

Posto isto, podemos concluir que a conduta delitiva denunciado furou o tanque da moto que estava na casa da vitima, posto conforme depoimentos dos autos.

Concluo, ainda, que o delito de dano ocorreu em sua forma qualificada, posto que praticou os fatos por motivo egoístico e causando prejuízo considerável a vitima, vez que, o fato ocorreu após uma discussão e a vitima teve que pagar a moto que era emprestada tendo desembolsado o valor de R$800,00(oitocentos reais) no conserto.

Acerca do tema colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (DUAS VEZES, SENDO UM TENTADO). RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DANO E LESÃO CORPORAL. O PRIMEIRO, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE, AUSENTE O EXAME PERICIAL, E O SEGUNDO PORQUE NÃO PROVADA A AUTORIA E A EXISTÊNCIA FERIMENTO CAPAZ DE SER CLASSIFICADO COMO LESÃO CORPORAL. A autoria do crime de lesão corporal leve está amplamente comprovada pela prova produzida no curso da instrução processual. A prova oral revelou que, no dia dos fatos, por motivo de ciúme, o apelante travou discussão com a vítima, com quem convive há vinte e sete anos. Durante a discussão, o recorrente, mediante violência consistente agarrar a vítima pelo pescoço, tomou o telefone celular que estava em sua mão, quebrou o visor e o jogou ao chão. Na mesma oportunidade, o apelante empurrou e desferiu socos no braço da sua companheira, bem como impediu a vítima de pedir socorro, tapando sua boca, e ainda disse que lhe enfiaria uma faca caso denunciasse o recorrente à polícia. A materialidade das lesões, por sua vez, está evidenciada no AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (doc. 00114) e fotografias, onde restou apurado que a vítima sofreu ¿hematomas avermelhados no dorso da mão direita, na lateral do punho direito e na face anterior do antebraço direito¿, não havendo que se falar em ausência de prova da materialidade.
O crime de dano também ficou caracterizado. Apesar de não realizado o exame pericial, a materialidade do crime de dano restou plenamente comprovada pela prova oral produzida (art.
164
, do
CPP
). A vítima deixou claro que o apelante ¿quebrou o visor do celular¿ e ¿depois ele pegou o celular e jogou no chão¿.
O
Código de Processo Penal
prevê de maneira expressa e subsidiária a hipótese na qual a prova testemunhal supre a necessidade do exame de corpo de delito (art. 167). Não há que se falar, assim, em ausência de materialidade. Contudo, da percuciente análise do cenário em que se sucederam os fatos, não é possível vislumbrar a ocorrência dos crimes de constrangimento ilegal. No caso vertente, ficou evidenciado que a conduta do apelante, consistente em tapar a boca da vítima para impedir que gritasse por socorro e, em seguida, empregar violência psicológica para evitar que chamasse a polícia, se deu no mesmo contexto em que foram produzidas as lesões corporais, constituindo única ação, desdobrada em vários atos violentos, mas que se referiam à mesma conduta, com ofensa ao mesmo bem jurídico (integridade física e psíquica). Desta forma, o apelante deve ser absolvido dos crimes de constrangimento ilegal, com base no art.
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
, permanecendo apenas a condenação pelos crimes do art.
129
,
§ 9º
, e art. 163, I, ambos do
Código Penal
, em cúmulo material. No plano da dosimetria, a sentença comporta pequeno reparo, posto que a sanção pecuniária aplicada no crime de dano qualificado não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Os crimes pelos quais o recorrente foi condenado são apenados com detenção, que só pode ter como regimes iniciais o semiaberto e o aberto, nos exatos termos do art.
33
, caput, do
Código Penal
. Assim, na ausência de elementos que justifiquem a imposição do regime mais gravoso dentre os possíveis, deve ser fixado o regime prisional aberto. Presentes os requisitos previstos no artigo
77
do
Código Penal
, deve ser aplicada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, com prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do prazo, na forma do
§ 1º
, do artigo
78
, do
Código Penal
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, na forma do voto do relator. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. (
Processo
APL 00359989420148190014 RJ 0035998-94.2014.8.19.0014.
Orgão Julgador
OITAVA CAMARA CRIMINAL.
Partes
Apelante: ALAIR DOS SANTOS SILVA, Apelado: MINISTERIO PUBLICO.
Publicação
12/06/2015 13:02.
Julgamento
10 de Junho de 2015
Relator
DES. GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA).

Assim, demonstrada autoria e materialidade delitivas, o fato praticado é típico, não operando em favor do acusado qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, devendo ser efetivamente condenado nas penas do artigo 129, § 9º, artigo 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal. (id 193446685)

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, entendo que não lhe assiste razão, visto que a autoria esta devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, ratificando sua versão em juízo, como pelos testemunhos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência.

O agente policial militar Celio Tereza de Paula, teve participação da prisão do apelante, alegando que a vítima lhe disse que Wagner invadiu sua propriedade, agredindo e ameaçando sua integridade, e afirma que viu evidentemente marcas de agressões nos seios e seu medo como relatado em sede inquisitorial.

Corrobora o testemunho do agente policial militar Cristiano da Silva de Oliveira, alegando que também teve participação na apreensão e confirmou as lesões

evidenciadas.

Por sua vez, a vítima ratifica sua versão prestada em sede inquisitorial, alegando que toda vez que se dirigia a ele, exigindo o término, por motivos egoísticos, era ameaçada, agredida, afirmando ainda que a motocicleta danificada pertencia seu amigo Carlos, gerando prejuízo de 800 reais pelo conserto.

O réu, em sede judicial, negou os fatos, alegando que Maria Auxiliadora que o procurava sempre, mas confirmando em juízo que a moto danificada foi de sua autoria e que pertencia ao suposto amante da vítima.

Sabe-se que a palavra da vítima possui valor de relevância especial probante quanto ao crime de violência doméstica no Brasil, visto que em consonância com o contexto fático probatório, não há que se falar em absolvição.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)

Como também foi devidamente comprovado o crime de lesão corporal, pelo exame de corpo de delito e o mapa topográfico (Id. 191157246- pág. 39), onde se observa as lesões citadas pela vítima, bem como o crime de ameaça, pela palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, em harmonia com a demais provas produzidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso de apelação criminal mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024